Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. PROVA. CANDIDATO. DEFICIÊNCIA. EDITAL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a concessão de tempo adicional de prova em concurso público à apelada.
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) se a doença diagnosticada autoriza o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência para fins de atendimento especial em concurso público; ii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O edital do concurso público estabeleceu que o atendimento especial está reservado aos candidatos considerados pessoas com deficiência de acordo com leis federais e distritais que dispõem sobre a matéria.
5. A apresentação de laudo médico cujas informações não autorizam o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência de acordo com a legislação de regência impede a adoção de atendimento especial para as etapas do concurso público.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A apresentação de laudo médico cujas informações não autorizam o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência de acordo com a legislação de regência impede a adoção de atendimento especial para as etapas do concurso público. 2. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076.